Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010441-65.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (RECORRIDO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso inominado:

1010441-65.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Daiana Malheiros de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela Embargante/executada, considerou válida a intimação do devedor, bem como o valor estipulado em
astreintes
na monta de R$ 5.769,19.

A Reclamada, ora Recorrente, pugna pela nulidade da execução das
astreintes
arbitradas, ao argumento de ausência de intimação pessoal, no tocante a obrigação de fazer, em desconformidade com o que estipula a Súmula 410 do STJ.

Da análise dos autos, verifico que, em 03/05/2022, foi deferida a seguinte tutela de urgência, sem a imposição de multa por descumprimento:

“Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior,
DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA,
e em consequência
, ANTECIPO
os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6o da Lei n.o 9.099/95.

DETERMINO,
pois
,
conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a requerida proceda, no prazo de
05 (cinco)

dias,
a contar da ciência desta decisão, a
SUSPENSÃO
das cobranças referente ao contrato de prestação de serviços vinculados aos números (66) 99651- 1626, (66) 99931-3503 e (66) 99997-1321, bem como
EMITA
as faturas com o valor correspondente a utilização de uma única linha telefônica de no (66) 99973- 2183, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda
, sob pena de incorrer em crime de desobediência
.

Por fim,
indefiro
imposição de multa por descumprimento, neste momento processual”.

A referida decisão foi publicada no Diário Eletrônico em 05/05/2022, onde foi expedido intimação para os advogados das partes, ou seja, não houve expedição de intimação pessoal para a Reclamada cumprir a obrigação de fazer.

Posteriormente, em 28/06/2022, fora prolatada nova decisão, a qual arbitrou multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, abaixo transcrita:

Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela reclamante (ID. 87567128), a qual noticia que a empresa reclamada descumpriu a determinação judicial proferida neste juízo (ID. 83593371), requerendo nova intimação da ré para que cumpra a obrigação, sob pena de multa diária, bem como manifestou requerendo o aditamento da petição inicial.

Com essas considerações,
DETERMINO
que a empresa reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A., realize a SUSPENSÃO das cobranças referentes ao contrato de prestação de serviços vinculados aos números (66) 99651- 1626, (66) 99931-3503 e (66) 99997-1321, bem como EMITA as faturas com o valor correspondente a utilização de uma única linha telefônica de no (66) 99973- 2183
,
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da presente decisão, nos termos da determinação lançada em ID. 83593371,
sob pena de incorrer em multa diária que arbitro no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais por dia, podendo atingir até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, considerando que a parte demandada já fora citada da presente ação, DETERMINO a intimação desta para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca do pedido de aditamento da petição inicial, nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se”.

A referida decisão foi disponibilizada no DJN em 29/06/2022 e publicada em 30/06/2022, onde foi expedida intimação para os advogados das partes, assim, o prazo final para cumprimento seria 07/07/2022. Contudo, não houve expedição de intimação pessoal para a Reclamada cumprir a obrigação de fazer.

Destaco que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido
.

(STJ - AgInt no REsp: 1942092 RJ 2021/0169045-3, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1942092 RJ 2021/0169045-3, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em diversos julgamentos realizados pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento é pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – COISA JULGADA/PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA
– INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA ATENDER À OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – SÚMULA N. 410 DO STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.

Quando a matéria arguida se encontra intrinsecamente relacionada ao mérito, a análise deve ser conjunta.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).

Não há litigância de má-fé quando o autor não extrapola o direito de defesa e nem está demonstrada alguma das hipóteses descritas no artigo 81 do CPC.

(N.U 1026155-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – MULTA – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA – SÚMULA N. 410 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).

(N.U 1021334-86.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE MULTA (ASTREINTES) FIXADA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Não tendo ocorrido a intimação prévia do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa cominatória arbitrada, é inviável o pleito de execução desta.

(N.U 1016414-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

Eis jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011029-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1008082-07.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante Súmula 410/STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. Hipótese em que a ausência de comprovação da intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer/não fazer.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a vigência do CPC/2015.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005080-72.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, impondo-lhe, expressamente, a oposição nos próprios autos, não sendo admitido em autos apartados.

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado 143 do FONAJE).

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

(N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Somado a tais fatos, mesmo se fosse considerada válida a intimação realizada somente via DJN, verifico que restou comprovado o cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo estipulado, a saber, 07/07/2022, haja vista que as linhas telefônicas (66) 99651- 1626, (66) 99931-3503 e (66) 99997-1321 foram desativadas em 11/06/2022, conforme tela sistêmica juntada em contestação.

Quanto à emissão de faturas com o valor correspondente apenas a utilização de uma única linha telefônica de no (66) 99973- 2183, conforme afirmado pela própria Reclamante/Recorrida na petição de execução de sentença, na fatura referente ao mês de 06/2022 foi cobrado o valor “incorreto” de R$ 466,02 e já na fatura referente ao mês de 07/20222 o valor correto de R$ 169,98.

Contudo, quando se verifica a data de emissão da fatura referente ao mês de 06/2022, vê-se que foi emitida em 01/07/2022, referente ao período de 25/05/2022 a 24/06/2022, ou seja, a fatura já se encontrava gerada e emitida pelo sistema da Ré na data de início do prazo para cumprimento da obrigação.

Já na fatura seguinte, referente à 07/2022, verifica-se que foi gerada/emitida em 01/08/2022 e a cobrança refere-se apenas a linha telefônica de no (66) 99973- 2183.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a multa cominatória em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024